Tribunal: TJSP
Processo: 1502837-37.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1502837-37.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRUNO DAVID DO MONTE MOREIRA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
inadmitidos os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502837-37.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1502837-37.2019.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: BRUNO DAVID DO MONTE MOREIRA
Advogado: Daniel Grillo
VOTO No. 23.318
Embargos de declaração. Receptação. Oposição com fim
específico de prequestionamento, unicamente para possibilitar
a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou
ambiguidade. Objetivo alheio ao recurso. Precedentes STJ.
Embargos inadmissíveis.
Trata-se de Recurso de Embargos de
Declaração oposto em favor de BRUNO DAVID DO MONTE
MOREIRA, contra v. acórdão proferido por esta C. Câmara, nos
autos da apelação no. 1502837-37.2019.8.26.0050, em sessão de
julgamento realizada em 17 de julho p. p., que negou provimento ao
recurso defensivo, mantendo, in totum, a r. decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em
sua
peça,
o
embargante
almeja,
unicamente, o prequestionamento com o fito de interpor Recurso
Especial e Extraordinário, visando a rediscutir o regime inicial de
cumprimento de pena, contudo, sem apontar a presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502837-37.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
3
qualquer obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição.
É o relatório.
Devidamente apreciados, os embargos não
comportam acolhimento, restando inadmissíveis.
De plano, imperioso observar ser admissível
a oposição de embargos de declaração apenas nas situações
elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ante a
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No entanto, in casu, o v. acórdão não incorre
em quaisquer das mencionadas hipóteses, cujas razões recursais,
ao seu turno, cingem-se, exclusivamente, ao prequestionamento
(vide fl. 1).
Com
efeito,
intangíveis
os
presentes
embargos, porquanto, à evidência, visam a obter o mero acesso às
Cortes Superiores, a despeito das já mencionadas hipóteses
previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal.
Em semelhante prisma, oportuno colacionar
julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente
amoldável ao presente caos, in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SONEGAÇÃO
FISCAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
619
DO
CPP. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
E/OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502837-37.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
4
DECLARAÇÃO INCABÍVEIS PARA FINS DE
MERO
PREQUESTIONAMENTO
OU
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUFICIÊNCIA
DA
PROVA
PARA
A
CONDENAÇÃO.
SÚMULA 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça
definiu
que
os
embargos
de
declaração não são a via adequada para
nova impugnação do mérito. (AgRg no REsp
1826608/PB, 5a T., rel. Leopoldo de Arruda
Raposo, 12/11/2019, v.u. - grifamos)

Em síntese, as alegações trazidas à baila
pelo embargante ultrapassam os fins declaratórios, razão pela qual
não comportam acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, entendo
inadmissíveis os presentes embargos de declaração, mantendo in
totum a decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502837-37.2019.8.26.0050/50000 -Voto no
5
Relator